Tribunal: TJDFT
Processo: 0705376-66.2019.8.07.0008
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-11-17
Data de publicação: 2022-11-28

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE LATROCÍNIO. ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS. MODIFICAÇÃO DA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA. SENTENÇA MANTIDA. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O decreto condenatório não pode ser lastreado somente em indícios ou meras suspeitas, exigindo provas que evidenciem certeza fundada em dados objetivos e indiscutíveis quanto aos fatos e sua autoria, de modo que a fragilidade de provas resulta na aplicação do princípio in dubio pro reo.
2. O acusado absolvido com fundamento no inciso VII do Código de Processo Penal possui interesse recursal de modificar a fundamentação jurídica da sentença. Todavia, inexistindo provas de que o fato não ocorreu ou que a conduta não constitui crime, a condenação deve ser mantida por ausência de provas suficientes para a condenação.
3. Recurso conhecido e não provido.